Tribunal: TJBA
Processo: 8040678-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040678-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZAMA SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). BARRA ESTÁTICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata eliminada do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022. A Impetrante foi considerada inapta no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente na prova de barra estática, por não ter atingido o tempo mínimo de 10 segundos exigido, obtendo 6 segundos no primeiro teste e 2,61 segundos em reteste. A liminar pleiteada foi indeferida em decisão monocrática (ID 86488218). O Estado da Bahia, em sua defesa (ID 89950787), suscitou preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a insubsistência da pretensão da Impetrante, argumentando a observância das regras editalícias e do princípio da isonomia. O Ministério Público (ID 96688845) opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela denegação da segurança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são as seguintes: a. Se há ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia em Mandado de Segurança que questiona ato de eliminação em Teste de Aptidão Física de concurso público; b. Se a via mandamental é inadequada para a discussão proposta, em razão da suposta necessidade de dilação probatória para comprovação do direito líquido e certo; c. Se o ato administrativo que considerou a Impetrante inapta no Teste de Aptidão Física (TAF), na prova de barra estática, por não ter atingido o tempo mínimo exigido, padece de desproporcionalidade, desarrazoabilidade ou subjetividade; d. Se é permitida a intervenção do Poder Judiciário para flexibilizar critérios de avaliação estabelecidos em edital de concurso público, em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia. A autoridade coatora, conforme preconizado pelo artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, é aquela que pratica ou ordena a prática do ato impugnado. No contexto de concursos públicos estaduais, o Secretário de Administração é a autoridade que subscreve o Edital de Abertura de Inscrições, sendo, por conseguinte, responsável pela execução e gestão de todos os atos do certame. 4. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. A tese de que a ação mandamental não seria cabível por suposta ausência de prova pré-constituída, exigindo dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, confunde-se com o próprio mérito da demanda. 5. No mérito, não se demonstrou a existência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão da Impetrante. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao particular o ônus de produzir prova robusta e inequívoca da existência de vício capaz de invalidá-los. A Impetrante, não logrou colacionar qualquer prova documental que pudesse infirmar a higidez do procedimento realizado. As alegações genéricas apresentadas não são suficientes para afastar a fé pública do laudo descritivo do teste (ID 86444957), subscrito por oficial da Polícia Militar no exercício de suas funções, e a análise dos documentos acostados não revelou qualquer mácula demonstrada na condução da prova. 6. A Portaria n.º 060 CG/2017 da Polícia Militar do Estado da Bahia (ID 86444952) regulamentou de forma minuciosa a execução do teste de barra estática para candidatas do sexo feminino, estabelecendo expressamente o tempo mínimo de 10 segundos como critério de aptidão. A Impetrante obteve resultados de 6 segundos no primeiro teste e de 2,61 segundos no reteste, ambos significativamente inferiores ao índice objetivamente estabelecido. A flexibilização de um critério objetivo como o tempo, sob o pretexto de considerar uma "ínfima" diferença, esvaziaria a própria exigência editalícia e violaria frontalmente o princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que cumpriram integralmente o requisito. 7. A função do Poder Judiciário, em sede de controle de legalidade, não se estende à substituição da Administração Pública na valoração de critérios de aptidão física que, para carreiras policiais, são de suma importância para o desempenho das funções inerentes ao cargo e a preservação da ordem pública, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação de poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição da República. 8. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe que tanto a Administração Pública quanto os candidatos observem rigorosamente as regras estabelecidas no edital do concurso. Desconsiderar o não atingimento do índice mínimo no TAF, com base em alegações de razoabilidade frente a poucos segundos, configuraria um privilégio indevido à Impetrante e subverteria a lógica e a finalidade do concurso público. IV. Dispositivo 9. As preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração e de inadequação da via eleita são rejeitadas. No mérito, a segurança é denegada. Dispositivos relevantes citados: Artigo 2º da Constituição da República; Artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal; Artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009; Artigo 25 da Lei nº 12.016/2009; Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Portaria n.º 060 CG/2017 da Polícia Militar do Estado da Bahia. Jurisprudência citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8025755-69.2023.8.05.0000, Relator Desembargador JOSE CICERO LANDIN NETO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, data de julgamento 16/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8040678-32.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIZAMA SANTOS PEREIRA e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, e de inadequação da via eleita. No mérito, por unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA